Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO de drogas. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA DESTITUÍDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DROGA. COCAÍNA. PEQUENA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE LEGITIMEM A PRISÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei 10.826/2003 (crime de porte ilegal de munição de uso restrito).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, apesar da reprovabilidade da conduta, visto que os crimes em apuração (tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de munição de uso restrito) foram cometidos durante o cumprimento de pena, houve a apreensão de pequena quantidade de entorpecente (cerca de 59.42g) em posse do paciente.
5. Embora o paciente ostente condenações penais anteriores, vê-se que a mais recente decorre de crime praticado em 2016, ou seja, há quase 10 (dez) anos, o que demonstra a ausência de contemporaneidade do risco exigível para a prisão cautelar.
6. Não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.